Tribunal: TJES
Processo: 5011969-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto Lorenzoni contra decisão que, em sede de ação por ato de improbidade administrativa, indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.

2)
O agravante sustenta a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da ausência de sentença condenatória no prazo de quatro anos a partir do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 retroage para alcançar ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese de que o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei.

5)
No âmbito da jurisdição cível, prevalece o princípio do tempus regit actum, de modo que os prazos prescricionais e intercorrentes devem ser analisados conforme a legislação vigente à época dos atos processuais praticados validamente.

6)
O princípio da retroatividade da norma mais benéfica é exclusivo do Direito Penal, não se aplicando ao Direito Administrativo Sancionador.

7)
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Supremo Tribunal Federal reafirma a irretroatividade dos novos prazos prescricionais previstos na Lei nº 14.230/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 não retroage para alcançar ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência.

2. No âmbito da jurisdição cível, aplica-se o princípio do tempus regit actum, sendo vedada a aplicação retroativa de normas processuais mais benéficas ao réu.

3. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica é exclusivo do Direito Penal, não sendo extensível ao Direito Administrativo Sancionador.

Dispositivos relevantes citados:
art. 23 da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; art. 5º, XL, da Constituição Federal; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STF, ARE 1019161 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017; STF, ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 017140013057, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 31/01/2023; TJES, Apelação Cível nº 051060012526, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Rel. Substituto: Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, julgado em 14/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011969-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO LORENZONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto Lorenzoni contra decisão que, em sede de ação por ato de improbidade administrativa, indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.

2)
O agravante sustenta a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da ausência de sentença condenatória no prazo de quatro anos a partir do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 retroage para alcançar ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, houve por bem fixar a tese de que o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei.

5)
No âmbito da jurisdição cível, prevalece o princípio do tempus regit actum, de modo que os prazos prescricionais e intercorrentes devem ser analisados conforme a legislação vigente à época dos atos processuais praticados validamente.

6)
O princípio da retroatividade da norma mais benéfica é exclusivo do Direito Penal, não se aplicando ao Direito Administrativo Sancionador.

7)
A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reafirma a irretroatividade dos novos prazos prescricionais previstos na Lei nº 14.230/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 não retroage para alcançar ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência.

2. No âmbito da jurisdição cível, aplica-se o princípio do tempus regit actum, sendo vedada a aplicação retroativa de normas processuais mais benéficas ao réu.

3. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica é exclusivo do Direito Penal, não sendo extensível ao Direito Administrativo Sancionador.

Dispositivos relevantes citados:
art. 23 da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; art. 5º, XL, da Constituição Federal; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STF, ARE 1019161 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017; STF, ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 017140013057, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 31/01/2023; TJES, Apelação Cível nº 051060012526, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Rel. Substituto: Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, julgado em 14/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Carlos Augusto Lorenzoni
contra a decisão proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

O
Parquet
atribuiu ao recorrente a prática corruptiva de “rachid”, ato
doloso
que importa em enriquecimento ilícito, dano ao erário e atenta contra os princípios da administração pública.

O agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 e argumentando que a ação de improbidade ainda aguarda julgamento, embora ajuizada em 26/10/2017, o que configuraria a prescrição da pretensão punitiva.

A decisão recorrida rejeitou a alegação do agravante, fundamentando-se na
tese nº 4 do Tema 1.199 de Repercussão Geral do STF
, que determina a
irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021
.

Pois bem. A presente controvérsia diz respeito às alterações legislativas implementas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei n.º 14.230/2021, notadamente no que tange aos prazos prescricionais.

Na esteira da tese cogente fixada pela Suprema Corte, firmou-se a compreensão de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de
ato doloso
tipificado na lei de improbidade, são imprescritíveis (Tema 897),
in verbis
:

“
Tese: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Conquanto verse a controvérsia sobre a efetiva ocorrência de dano ao erário, questão a ser dirimida nas instâncias ordinárias em fase instrutória, a prescrição também não merece acolhimento em prestígio à regra da irretroatividade da lei, pois, no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio do
tempus regit actum
.

Como cediço,
os novos prazos de prescrição geral e intercorrente
previstos no art. 23 da LIA, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021,
não retroagem para alcançar atos processuais praticados validamente antes da alteração legislativa
, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, não sendo possível transportar para o Direito Administrativo Sancionador o princípio da retroatividade da lei benéfica ao infrator.

Nessa linha, o posicionamento do STF de que a retroatividade da norma mais benéfica é princípio exclusivo do Direito Penal:

Ementa: [...] RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da
jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regit actum
. Ou seja,
na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época
.
II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da CF/1988). IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1019161 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 11-05-2017 PUBLIC 12-05-2017)

Nesse contexto, à luz da tese firmada no
Tema 1.199 de Repercussão Geral
,
“o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
(STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022).

Fincadas essas premissas, a jurisprudência deste Sodalício perfilha o entendimento vinculante do Pretório Excelso relativamente à questão constitucional debatida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1)
Considerando o entendimento sedimentado pelo STF no sentido de que a lei nova não retroage no tocante à prescrição inicial e nem à prescrição intercorrente, não há que se falar em fluência de prazo prescricional in casu
, mesmo que os fatos imputados aos réus remontem aos meses de fevereiro e setembro de 2011. Na data de início da vigência da Lei nº 14.230/21 (26 de outubro de 2021) começou a fluir o primeiro lapso quadrienal da prescrição intercorrente, de modo que apenas em 26 de outubro de 2025 é que poder-se-ia cogitar a incidência da prescrição no feito sub examine. Todavia, com a manutenção, neste julgado, da sentença condenatória proferida em desfavor dos ora apelantes, implementa-se o marco interruptivo a que alude o art. 23, §4º, inciso III, da LIA. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140013057, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IRRETROATIVIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA ATOS ÍMPROBOS COMPROVADOS AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Dentre as significativas alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.
2. Ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2006, não há que se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 23, § 4º, da LIA à hipótese em apreço, pois, nos termos do precedente firmado pelo C. STF, não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do Tempus Regit Actum.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 051060012526, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

Enfim, a par dessas considerações, revela-se irretocável a r. decisão interlocutória proferida pelo douto juízo
a quo
, que deixou de acolher o pedido de prescrição intercorrente em face das alterações legislativas introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230/2021.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.